Tribunal: TJMT
Processo: 0022141-98.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0022141-98.2019.811.0055
Recorrente: PRISCILLA RORATO ROSSO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PRISCILLA RORATO ROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 100556988):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES, GRANDE QUANTIA EM DINHEIRO, JOIAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, EMBALAGENS PARA DROGA – ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS DOIS APELANTES (MARIDO E MULHER) – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.
Os elementos probatórios comprovam a traficância, a associação ao tráfico e a posse irregular de arma de fogo, na medida em que o apelante e sua companheira/apelante habitavam na mesma residência em que eram praticadas as condutas criminosas em conjunto e com designação de tarefas: ele adquiria, preparava, embalava e distribuía a droga, ao passo que ela guardava e mantinha em depósito as substâncias ilegais e o auxiliava na parte financeira, com amplo acesso às drogas, à grande quantia em dinheiro, às armas e demais objetos dos crimes que foram encontrados no interior do guarda-roupas que o casal dividia.
A tese acusatória vem corroborada nas narrativas dos policiais que atuaram na operação deflagrada para investigar os acusados, bem como nas apreensões a evidenciar a habitualidade e a cooperação mútua entre os apelantes, nos quais se comprovou a associação entre os réus voltada para a mercancia ilícita.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa. (RACrim n° 0022141-98.2019.811.0055, Rel. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 31/08/2021)”.
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta contrariedade e dissídio jurisprudencial quanto ao art. 35 da Lei n° 11.343/06, ao fundamento de que é necessário a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa; que não houve a individualização especificada da conduta praticada pela recorrente, a divisão de sua tarefa junto ao outro denunciado, ou a prova de que ela queria se manter associada, com vínculo estável e duradouro em sintonia de atos e cooperação no propósito delituoso, não podendo ser ela condenada com base em suposições (id. 102562996).
Recurso tempestivo (id. 102647994).
Contrarrazões (id. 103873469).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
A tese aventada pela recorrente, concernente a absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n °11.343/2006), demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
Tem-se que a pretensão recursal almeja que se reanalise todo o acervo fático-probatório já considerado pelo órgão fracionário deste Sodalício quando do julgamento da apelação criminal; entretanto, a comprovação da alegada violação ao dispositivo de lei não seria possível, sem que para tanto, se adentrasse nas premissas fático-probatórias que culminaram na conclusão do julgado.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise da tese recursal de não configuração, no caso, do delito de associação para o tráfico de entorpecentes demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 2. Outrossim, ressalto que não se verifica flagrante ilegalidade no ponto a atrair a concessão de habeas corpus de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1634273/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO DE MUNIÇÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBLIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inviável, pela via especial, o acolhimento de pleito absolutório calcado na alegação de insuficiência de provas para condenação pelos crimes de associação ao tráfico e comércio de munições, diante do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1787852/PR, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, j. em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 35 da Lei n° 11.343/2006.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ.
Com efeito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que o não conhecimento pela aliena “a” ante a incidência da Súmula 07/STJ torna prejudicado a analise da divergência jurisprudencial. Vejamos:
“PENAL E PROCESSUAL. CÁRCERE PRIVADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. A pretensão do agravante de reverter a condenação para que seja absolvido do delito de cárcere privado implicaria necessariamente análise do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Consoante entendimento desta Corte, o não conhecimento do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, em face da incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica o exame do dissídio jurisprudencial. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 710.396/ES, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, j. em 27/10/2015, DJe 13/11/2015)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 4. Agravo improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, a rigor, a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça